Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022138-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), JANILSON DOS SANTOS MILIORINI - CPF: 017.362.411-17 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 110.844.538-19 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.973.391-05 (AGRAVANTE), LIDERCIO GERVASI - CPF: 040.825.138-76 (AGRAVANTE), LEONICE SOUZA DA SILVA - CPF: 006.599.371-31 (AGRAVANTE), LUDMILA SUELLEN ANDRADE DE CASTRO - CPF: 009.962.231-93 (AGRAVANTE), CLERISTOM HOFFMANN GERVASI - CPF: 031.707.221-82 (AGRAVANTE), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (AGRAVADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), HELENA HOFFMANN GERVASI (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO – VIABILDIADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA DO BEM – INDÍCIOS DE ESBULHO E PRÁTICA CRIMINOSA NO IMÓVEL – DEVASTAÇÃO AMBIENTAL SEM LICENÇA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO COM BASE NA INCOMPETÊNCIA – BENFEITORIAS QUE DEVERÃO SER ANALISADAS OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO “A QUO” – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o agravo de instrumento, quando o pleito liminar foi deferido pelo Juízo “a quo”, com base no artigo 561 do CPC, eis que demonstrado o cumprimento dos requisitos para tal, ainda mais quando há indícios de prática de crime ambiental pelos Agravados, na área em litígio; indícios esses baseados em Laudo Técnico da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente.

“(...) A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, pressupostos evidenciados no caso.

Recurso desprovido”. (N.U 1001108-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Não há falar em nulidade da decisão exarada por Juiz supostamente incompetente, sobretudo em matéria possessória, onde a decisão foi tomada por juiz competente para o local da coisa, devendo a decisão, se for o caso, ser revogada pelo Juízo competente, em momento oportuno.

No que tange às benfeitorias, elas por si só, não obstam o deferimento liminar para manutenção/reintegração de posse, devendo haver análise posterior para o caso de pleito indenizatório, se assim entender o julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA, JANILSON DOS SANTOS MILHORINI, JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, LIDÉRCIO GERVASI, HELENA HOFFMANN GERVASI, LEONICE SOUZA DA SILVA, LUDMILA SUELEN ANDRADE DE CASTRO, CLERISTON HOFFMANN GERVASO E OUTRO(S)
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 1001525-44.2020.8.11.0025, proposta por
NELSON ANTONIO MILHORINI
,
DEFERIU
a liminar de reintegração de posse, imitindo o Autor/Agravado na posse do imóvel “Fazenda Santo Antônio” -
identificada como uma área de terras com 1.004,1282 hectares (um mil e quatro hectares, doze ares e oitenta e dois centiares), perímetro de 14.565,204 metros, localizada no Município de Juína-MT e registrado sob a matrícula n° 9.717, perante 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Urbe.

Em síntese, os Agravantes aduzem que “(...) Em 17 de abril de 2016, as 35(trinta e cinco) famílias ocuparam, em ato popular espontâneo, o terreno descrito na matrícula no 9717, livro no 02, Fls 01, situado à Rua Br Vilhena, denominada de Fazenda Santo Antônio, Município de Juína-MT, imóvel este que pertence ao Estado de Mato Grosso, conforme comprova a Matricula expedida em 21/05/2020”. (ID. Num. 63399986 – pág. 5)

Argumentam que um dos agravantes – Sr. Joilson Milhorini – mora e trabalha na área por mais de 09 (nove) anos, de modo que não há falar em invasão a menos de ano e dia.

Asseveram que são pobres, que não tem outra opção de moradia e que são cerca de 36 (trinta e seis) famílias em condições de vulnerabilidade, que se encontram no imóvel; havendo, portanto, caráter social de ocupação com denotação social.

Alegam a incompetência do juízo, eis que a demanda envolve litígio coletivo de posse de terra rural, de modo que a ação deve ser remetida à Vara Agrária do Estado de Mato Grosso.

Salientam que o Agravado deixou de ter a posse da área há mais de 04 anos; e que não há um documento sequer que comprove a posse do imóvel, uma vez que os boletins de ocorrência, o ITR, e declarações de compradores de mantimentos produzidos nas áreas, são documentos declaratórios, alguns deles realizados a próprio punho.

Apontam existência de benfeitorias no imóvel.

Avoca o disposto no artigo 554 do CPC e defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requerem a gratuidade da justiça.

Pedem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para o fim de revogar a decisão recorrida, com o imediato recolhimento da ordem judicial para uso de força policial, na operação até ulterior sentença de mérito.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 1001525-44.2020.8.11.0025, proposta por
NELSON ANTONIO MILHORINI,
em desfavor de
CARLOS ALBERTO DA SILVA, JANILSON DOS SANTOS MILHORINI, JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, LIDÉRCIO GERVASI, HELENA HOFFMANN GERVASI, LEONICE SOUZA DA SILVA, LUDMILA SUELEN ANDRADE DE CASTRO, CLERISTON HOFFMANN GERVASO E OUTRO(S)
,
DEFERIU
a liminar de reintegração de posse, imitindo o Autor/Agravado na posse do imóvel “Fazenda Santo Antônio” -
identificado como uma área de terras com 1.004,1282 hectares (um mil e quatro hectares, doze ares e oitenta e dois centiares), perímetro de 14.565,204 metros, localizado no Município de Juína-MT e registrado sob a matrícula n° 9.717, perante 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Urbe.

Após a devida análise, tenho que nenhuma das razões do agravo merece prosperar.

Primeiro, porque não há como desqualificar a decisão, em razão da constatação da propriedade e da posse, ainda que indireta do bem, pelo Agravado.

E também porque há todos os indícios de posse clandestina e de crime ambiental, por parte dos Agravantes, tornando-se direito do proprietário e possuidor indireto o efetivo exercício de defesa do bem, contra qualquer pessoa que posse provocar esbulho ou risco de perda de domínio ou da própria posse, tanto que consta relatório da SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) dando conta de que famílias em barracos no imóvel em questão estão devastando área de vegetação, sem qualquer licença e/ou autorização legal.

Portanto, considero presentes os requisitos para a aplicação do artigo 561 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –- IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – OCUPAÇÃO POR TERCEIROS –– ESBULHO DEMONSTRADO – DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO.

Comprovado que imóveis objeto do pedido possessório fazem parte do programa habitacional municipal “Minha Casa, Minha Vida”,

que irá atender os munícipes que submeteram-se ao procedimento burocrático de seleção, estatuído legalmente e foram contemplados no aludido programa social, caracterizado esta o esbulho.

A hipossuficiência e a carência de moradia

não legitimam a invasão

de bens de terceiros, notadamente dos bens públicos,

que gozam de proteção especial, onde, inclusive, a ocupação não possui

proteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza precária.

A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, pressupostos evidenciados no caso.

Recurso desprovido”. (N.U 1001108-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Também não considero pertinente a reforma da decisão que deferiu o pleito liminar, com base em alegação de incompetência. Sabe-se que a decisão de Juízo, ainda que incompetente, não é automaticamente ilegal; ela deve ser revogada, se for o caso, pelo Juízo competente, e dentro do contexto apresentado, considero prudente, para o fim de resguardar a propriedade do Agravado, que a decisão tomada por Juízo onde se localiza a coisa, permaneça inalterada.

No que tange à alegação de realização de benfeitorias, o Juízo “a quo”, em momento oportuno, deverá se manifestar a propósito, sendo que esse fato, por si só, não impede que a liminar de reintegração de posse seja deferida.

Com tais apontamentos, tenho que merece prevalecer a decisão atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021